Tribunal: TJSP
Processo: 2109151-37.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, condenando a executada a arcar com verba honorária advocatícia e multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do débito, e indeferiu o pedido de condenação dos exequente nas penas previstas aos litigantes de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, condenando a executada a arcar com verba honorária advocatícia e multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do débito, e indeferiu o pedido de condenação dos exequente nas penas previstas aos litigantes de má-fé – Inconformismo da executada, alegando que, considerando o acolhimento da impugnação que ofertou em razão da congruência com os cálculos da contadoria judicial, revela-se descabida a condenação no pagamento de verba honorária advocatícia e multa. Afirma, ainda, que a incidência dos aludidos encargos processuais foi afastada por decisão anterior contra a qual não foi interposto recurso, o que torna descabida a inovação promovida pelo MM. Juízo "a quo". Requer, ainda, a condenação dos exequentes por litigância de má-fé - Descabimento – Caso em que, ainda que a impugnação ofertada pela executada tenha sido acolhida para reconhecer o excesso de execução e determinar o recálculo do crédito em execução, é certo que a executada não efetuou o depósito do valor incontroverso, sendo certo, ainda, que não foi atribuído efeito suspensivo à impugnação, o que torna necessária a incidência da multa e da verba honorária prevista no artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil -Preclusão decorrente da decisão anterior que afastou a incidência dos aludidos encargos processuais que não restou caracterizada, uma vez que, no aludido despacho (cfr. fls. 370/371 dos autos de origem), o MM. Juízo "a quo" apenas esclareceu que a da multa e a verba honorária previstas no artigo 523, do Código de Processo Civil, não podem incidir na fase de liquidação de sentença - Simples apresentação de cálculo incorreto pelos exequentes que não caracteriza hipótese de litigância de má-fé - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109151-37.2018.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante PARAÍSO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E RECREATIVOS LTDA., são agravados
KELLY CRISTINA DO AMARAL SOARES e ANTÔNIO CARLOS SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109151-37.2018.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2109151-37.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: PARAÍSO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E RECREATIVOS
LTDA.
AGRAVADOS: KELLY CRISTINA DO AMARAL SOARES e ANTÔNIO CARLOS
SOARES
JUÍZA: ANA LIA BEALL
VOTO No 21.955
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais Fase de Cumprimento de Sentença
- Decisão que homologou os cálculos apresentados pela
contadoria judicial, condenando a executada a arcar com
verba honorária advocatícia e multa equivalente a 10% (dez
por cento) do valor do débito, e indeferiu o pedido de
condenação dos exequente nas penas previstas aos litigantes
de má-fé
Inconformismo da executada, alegando que,
considerando o acolhimento da impugnação que ofertou em
razão da congruência com os cálculos da contadoria judicial,
revela-se descabida a condenação no pagamento de verba
honorária advocatícia e multa. Afirma, ainda, que a incidência
dos aludidos encargos processuais foi afastada por decisão
anterior contra a qual não foi interposto recurso, o que torna
descabida a inovação promovida pelo MM. Juízo “a quo”.
Requer, ainda, a condenação dos exequentes por litigância de
má-fé - Descabimento Caso em que, ainda que a impugnação
ofertada pela executada tenha sido acolhida para reconhecer o
excesso de execução e determinar o recálculo do crédito em
execução, é certo que a executada não efetuou o depósito do
valor incontroverso, sendo certo, ainda, que não foi atribuído
efeito suspensivo à impugnação, o que torna necessária a
incidência da multa e da verba honorária prevista no artigo
523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil -Preclusão
decorrente da decisão anterior que afastou a incidência dos
aludidos encargos processuais que não restou caracterizada,
uma vez que, no aludido despacho (cfr. fls. 370/371 dos autos
de origem), o MM. Juízo “a quo” apenas esclareceu que a da
multa e a verba honorária previstas no artigo 523, do Código
de Processo Civil, não podem incidir na fase de liquidação de
sentença - Simples apresentação de cálculo incorreto pelos
exequentes que não caracteriza hipótese de litigância de má-fé
- Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109151-37.2018.8.26.0000 -R
3
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Sumaré, em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em fase de Cumprimento de
Sentença, proposta por KELLY CRISTINA DO AMARAL SOARES e ANTÔNIO
CARLOS SOARES contra PARAÍSO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E
RECREATIVOS LTDA, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria
judicial, condenando a executada a arcar com verba honorária advocatícia e multa
equivalente a 10% (dez por cento) do valor do débito, e indeferiu o pedido de
condenação dos exequente nas penas previstas aos litigantes de má-fé.
Alega a agravante, em síntese, que, considerando o
acolhimento da impugnação que ofertou em razão da congruência com os cálculos da
contadoria judicial, revela-se descabida a condenação no pagamento de verba honorária
advocatícia e multa. Afirma, ainda, que a incidência dos aludidos encargos processuais
foi afastada por decisão anterior contra a qual não foi interposto recurso, o que torna
descabida a inovação promovida pelo MM. Juízo “a quo”. Requer, ainda, a condenação
dos exequentes por litigância de má-fé.
O efeito suspensivo foi indeferido.
As informações judiciais foram dispensadas e os
agravados não apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Ao contrário do que se alega nas razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109151-37.2018.8.26.0000 -R
4
ainda que a impugnação ofertada pela executada tenha sido acolhida para reconhecer o
excesso de execução e determinar o recálculo do crédito em execução, é certo que a
executada não efetuou o depósito do valor incontroverso, sendo certo, ainda, que não foi
atribuído efeito suspensivo à impugnação, o que torna necessária a incidência da multa
e da verba honorária prevista no artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
A corroborar o entendimento acima, têm-se os
seguintes julgados desta Egrégia Corte:
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Cumprimento de
sentença Impugnação Excesso de execução Devedora
que admite o débito, ainda que em quantia menor

Ausência de depósito do valor incontroverso Acolhimento
parcial da impugnação que, no caso, não afasta a incidência
de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523,
§1o, do CPC Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
no 2256847-77.2018.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado;
Relator COSTA NETTO, j. 22/08/2019).
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
REJEITADA. A multa de 10%, prevista no art. 523, § 1o, do
CPC de 2015, é devida pelo não ingresso da quantia
constante do título no patrimônio do credor dentro do prazo
de quinze dias contados da intimação para pagamento.
Diante da impugnação feita pelo agravante, sem depósito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109151-37.2018.8.26.0000 -R
5
valor incontroverso, relativo à indenização por danos
morais, inexiste impedimento à incidência da multa sobre a
integralidade do saldo devedor executado, exatamente como
considerou o Douto Magistrado na decisão agravada.
Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2204369-29.2017.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial,
Relator
CARLOS
ALBERTO
GARBI,
j.11/12/2017).
Por outro lado, não há se falar em preclusão
decorrente da decisão anterior que afastou a incidência dos aludidos encargos
processuais, uma vez que, no aludido despacho (cfr. fls. 370/371 dos autos de origem),
o MM. Juízo “a quo” apenas esclareceu que a da multa e a verba honorária previstas no
artigo 523, do Código de Processo Civil, não podem incidir na fase de liquidação de
sentença.
Por derradeiro, revela-se descabida a condenação
dos exequentes por litigância de má-fé, uma vez que a simples apresentação de cálculo
incorreto não caracteriza hipótese de litigância de má-fé.
Assim, é caso de manutenção “in totum” da
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109151-37.2018.8.26.0000 -R
6